Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-51.2022.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000646-51.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO - CPF: 412.741.803-68 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), SEBASTIAO ERICO XAVIER - CPF: 958.447.591-68 (VÍTIMA), JOSEANE APARECIDA FORTES DO AMARAL, (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RELIGIOSA. EXPRESSÕES PEJORATIVAS EM GRUPO DE
WHATSAPP
. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO ERRO DE TIPO E DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto

contra sentença da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que
condenou o apelante
à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária de R$ 2.000,00, pela prática do crime previsto no art. 140, §

3o, do Código Penal, por ofensas proferidas à vítima, em grupo de
WhatsApp
, com referência à sua religião umbandista.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há três questões em discussão: (
I
) verificar se houve erro de tipo a afastar o dolo na prática da injúria religiosa; (
II
) determinar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto; (
III
) avaliar a necessidade de redução do valor arbitrado a título de prestação pecuniária.

III. R
azões de decidir:

3.
A configuração do crime de injúria religiosa exige a demonstração do dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de referência à sua crença religiosa, sendo irrelevante a alegação de ausência de intenção se as expressões utilizadas possuem carga pejorativa evidente.

4.
As provas constantes dos autos
–
notadamente os depoimentos da vítima e as mensagens trocadas via
WhatsApp
–
demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da religião da vítima e empregou expressões com nítido caráter discriminatório e ofensivo (“macumbeiro”, “parece ser filho de animal”,

“quem te pariu está arrependido”), afastando a hipótese de erro de tipo.

5.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a honra, em especial quando qualificados por elementos de discriminação religiosa, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta e a relevância do bem jurídico tutelado.

6.
O valor da prestação pecuniária fixado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e compatível com a condição econômica do réu, que possui renda mensal equivalente, podendo, inclusive, ser parcelado.

IV. D
ispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
Configura injúria religiosa a utilização de expressões pejorativas direcionadas à vítima com referência à sua religião, em contexto que evidencie o dolo específico de ofender.
”

“
O erro de tipo não se caracteriza quando o agente conhece a religião da vítima e emprega termos sabidamente ofensivos.
”

“
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a honra, especialmente quando qualificados por elemento discriminatório.
”

“
O valor da prestação pecuniária deve observar a gravidade da conduta e a condição econômica do réu, sendo cabível sua manutenção quando adequado ao caso concreto.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 20 e 140, §

3o; CPP,
arts
. 386, III, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:

(N.U 0007081-22.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)
;

(TJ-MG - APR: 10610110014020001 MG, Relator.: Flávio Leite, Data de Julgamento: 23/05/2017, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/05/2017)
.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
-MT, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-lo pela prática do delito tipificado no art.
140, §

3o, do Código Penal,

à pena de
01
(
um
) ano

de reclusão, em regime aberto
e 10 (dez) dias-multa
.

A pena privativa de liberdade imposta foi substituída por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na
Prestação Pecuniária, no valor de R$ 2
.000,00 (dois mil reais) para a vítima.

Em suas razões recursais, a Defesa
requer
eu

a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de ocorrência de erro de tipo, sustentando que o acusado jamais teve a intenção de ofender a vítima e que o delito de injúria religiosa exige a demonstração inequívoca de dolo específico.

Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que o suposto ato ofensivo não produziu danos relevantes à vítima ou à sociedade, razão pela qual deve ser afastada a tipicidade material da conduta e, consequentemente, absolvido o apelante.

Caso não seja esse o entendimento, pugnou,
ainda,
pela redução do valor arbitrado a título de prestação pecuniária imposta ao apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
267069260
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça

Roberto
Aparecido Turin
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
287466862
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de Apelação – Réu condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 140, §3°, do Código Penal. Irresignação
defensiva: Pretendida a absolvição do crime de injúria religiosa, ante a atipicidade da conduta – Improcedência – Acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a condenação – Depoimentos da vítima e provas documentais constituem elementos coesos e harmônicos demonstrando a presença do dolo específico de injuriar por parte do apelante – Réu que ofendeu a dignidade e a honra subjetiva da vítima, em razão de sua religião – Alternativamente pugna pela aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Inaplicabilidade da benesse em se tratando de crimes contra a honra – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (ID n. 276846409):

“
Na data de 02 de março de 2022, por volta das 22h33min, no Município de Nobres-MT, o denunciado FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO injuriou a vítima Sebastião Erico Xavier, ofendendo sua dignidade ou o decoro, utilizando-se de elemento referente a religião. Conforme apurado, na data dos fatos, durante troca de mensagens em aplicativo WhatsApp, o denunciado, tendo conhecimento que a vítima é umbandista, injuriou a vítima Sebastião Erico Xavier, ao lhe enviar a seguinte frase: “Fala Macumbeiro”, tendo logo após lhe dirigido as seguintes palavras: “pega a casa
pra
pintar. No outro dia vende tinta”, o que o motivou a

representá-lo criminalmente. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.56998 – fls. 08/09 e Termo de Declaração – fl. 12 e mídias de fl. 24/30).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a Vossa Excelência DENÚNCIA em desfavor de FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO como incurso nas sanções do art. 140, §3o do Código Penal, requerendo que uma vez recebida e autuada esta, seja procedida a citação da denunciada, nos termos do rito do Código de Processo Penal, processada e, ao final, condenada, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática
do
crime
descrito
na peça acusatória.

Analisando
detidamente os autos,
conclui-se que o
s
pleito
s
Defensivo não
merece
m
prosperar.

De proêmio, é fulcral ressaltar que o
crime de injúria qualificada pelo uso de elementos referentes à religião, previsto no art. 140, §

3o, do Código Penal,
exige para sua configuração que o agente ofenda a dignidade ou o decoro de outrem, utilizando-se de elementos relacionados à religião da vítima. Trata-se de delito que tutela a honra subjetiva do ofendido, ou seja, o sentimento que cada pessoa tem a respeito de seus atributos morais.

No caso em apreço, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante, ciente da condição de umbandista da vítima, dirigiu-lhe expressões ofensivas relacionadas à sua crença religiosa, com evidente intuito de menosprezá-lo e diminuí-lo em razão de sua fé.

As provas colhidas durante a instrução processual, notadamente o depoimento da vítima e as mensagens trocadas pelo aplicativo
WhatsApp
, são coesas e harmônicas, demonstrando que o apelante, de forma livre e consciente, referiu-se à vítima como
“
macumbeiro
”
, expressão que, no contexto utilizado, possui clara conotação pejorativa e discriminatória.

A vítima
Sebastião Erico Xavier
,
em seu depoimento judicial, narrou de forma firme e coerente que foi ofendido em grupo de
WhatsApp
após o acusado se referir à sua religião chamando-o de
“
macumbeiro
”
, declarando ser umbandista há aproximadamente oito anos, tendo inclusive chorado após os fatos por se sentir magoado com o comentário referente à sua religião.

Confira-se
trecho de seu depoimento:

“
(...)
Promotor:

Então,
é
, sobre o fato que ocorreu em 2022 relacionada a utilização de elementos referentes à religião do senhor, o senhor foi injuriado pelo acusado em razão da religião?

Sebastião:

Sim,
fui
. Ele falou que eu sou macumbeiro no grupo, né
.

Nu
m grupo mediante 150 pessoas.
M
uitos desconhecidos, muitos amigos também que viraram a cara.
Promotor:

Era
um grupo de WhatsApp
?
Que que era esse

local onde ele utilizou para
injuriar
o senhor?

Sebastião:

Era um grupo de WhatsApp do município de Rosário
-Oe
ste.

Promotor:

Ah,
tá
. O senhor
tava
no grupo ou ficou sabendo por terceiros que te
informaram
essa
s
palavras
que ele?

Sebastião:

Não, eu estava no grupo.

Promotor:
E de que forma que ele que ele falou?
P
ode dar mais detalhes
c
omo que foi isso?
Sebastião:

Bom,
é
, naquela data, o Palmeiras, que é o meu time de coração,
tava
fazendo a final e ele postou uma foto
,

é,
dos jogadores comemorando e eu disse a ele assim: "Olha, o irmão do
L
oid
”.

O

Loid
é um senhor construtor que mora em Sorriso. Eu me referi assim como
, uai, um
irmão dele, né, comemorando, né, e ele já veio com as ofensas.

Promotor:

Ah,
tá
. Mas ele
, é,
o senhor é umbandista?

Sebastião:

Sim, graças a Deus. Sou umbandista há 8 anos, batizado na Umbanda.

Promotor:
E ele chegou a falar assim: "
É
, fala macumbeiro".

Sebastião:

Isso. Falou: "Fala, macumbeiro". Eu tentei de início desviar a conversa, né
.
E ele começou a
soltar
, né
.
Macumbeiro, macumbeiro. E por fim, até eu acho que de ladrão ele me referiu, né
.
Porque eu trabalho há 25 anos com pintura e ele referiu que eu pego casa de cliente e no outro dia pego a tinta para vender, entendeu
.
Promotor:
E de que forma que
,
como que foi isso aí essa após essa
s
palavras que ele proferiu no grupo
,

o
senhor se sentiu
,
como que ficou
?

O
fendido? Como foi?
Sebastião:

Eu me senti constrangido, né, perante a mais de 150 pessoas, dentre elas a amigos, pessoas que eu não conheço, não conhecia e eu me senti
coagido
, entendeu
.
Até fiquei triste, na verdade, vou falar para vocês, eu até chorei, entendeu
.
Porque eu defendo a minha religião com unhas e dentes.
É
, sou umbandista católico, entendeu
.
E muitas pessoas não entendem isso.
É
, gostam de discriminar a nossa religião. Não é dessa forma.

Promotor:
Daí o senhor chegou a registrar a ocorrência e encaminhar os print
pra
delegacia
?
Sebastião:

Sim, logo de imediato eu consultei uma advogada e ela me disse para
mim
fazer os print das conversas. Tem até uma ameaça de um áudio que foi encaminhado à Polícia Civil
, é,
do Francisco e eu fiz os print, procurei a delegacia, né
. É
, foi tirado tudo na folha e montado o processo.
(...)
Juiz:

O grupo que o senhor
tava
era o Gleba
Forquilha
do
Man
ç
o
?
Sebastião:

Esse
mesmo, doutor.

Juiz:
Tá
.

O senhor
, é,
só fez esse comentário no grupo ou teve algum embate anterior, alguma discussão, desavença com acusado,
Sr.
Francisco?

Sebastião:

Não, somente esse daí mesmo e mais nada.

Juiz:
E olha o olha o irmão do
Loid
.
Loid
é uma pessoa conhecida. É o irmão do Francisco. Quem eu não entendi essa parte
?
Sebastião:

N
ão é
o
irmão, é assim, tipo assim,
é
, um amigo, entendeu
.
É um construtor que mora em Sorriso, que participava do grupo também, participava das
, é,

dos palpite
, das conversas.

Juiz:

Então, é uma pessoa conhecida como
Loid
?
É, é, ela é conhecida socialmente como com esse apelido
?
Sebastião:

C
om esse apelido era o apelido dele no grupo
.
Juiz:
Tá
.
Então, não era uma provocação ou algo do tipo
?
Sebastião:

Não, jamais. Jamais.
(...)”

Importa destacar que as declarações da vítima encontram respaldo nas provas documentais juntadas aos autos, consistentes em capturas de tela das conversas mantidas no aplicativo
WhatsApp
. Nelas se verifica que o apelante, além de chamar a vítima de
“macumbeiro”
, dirigiu-lhe outras ofensas, tais como
“parece ser filho de animal”
e
“quem te pariu está arrependido”
, reiterando, em seguida, a expressão
“macumbeiro”
.

O contexto em que as expressões foram utilizadas revela, de forma cristalina, o
animus
injuriandi
do apelante, afastando a tese de erro de tipo suscitada pela
Defesa
. Não se trata de mera
“
crítica
”
genérica a práticas religiosas, como quer fazer crer a
Defesa
, mas de ofensas dirigidas especificamente à vítima em razão de sua crença religiosa.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela.

Sobre o tema, assim decidiu e
sta Egrégia Segunda Câmara Criminal
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 140, §3o, C/C O ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO MATERIAL À CONDUTA – PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA E TESTEMUNHA - SIFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

Comete o crime de injúria racial qualificada, o agente que, de forma livre e consciente, ofende a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando elementos referentes a raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

A palavra da vítima, presentada de forma firme e coerente, tem valor probante suficiente para amparar o decreto condenatório, principalmente se somada a prova testemunhal.

(N.U 0007081-22.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

Quanto à alegação de erro de tipo, cumpre destacar que tal instituto, previsto no art. 20 do Código Penal, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou equívoco, incide em erro sobre elemento constitutivo do tipo penal.

No caso em análise, não há qualquer indício de que o apelante desconhecesse a religião da vítima ou que não tivesse consciência do caráter ofensivo de suas palavras.

Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia que o apelante tinha pleno conhecimento da condição de umbandista da vítima e, mesmo assim, optou por utilizar expressões pejorativas relacionadas à sua crença religiosa, com evidente intuito de ofendê-lo e diminuí-lo perante os demais participantes do grupo de
WhatsApp
.

Não há, portanto, espaço para o reconhecimento de erro de tipo, sendo inaplicável a pretensão absolutória deduzida pela Defesa.

Ademais,
n
o que tange ao pleito subsidiário de aplicação do princípio da insignificância, tal pretensão igualmente não merece acolhimento.

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, visa afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, não causam lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Para sua aplicação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece quatro requisitos cumulativos: (
I
) mínima ofensividade da conduta; (
II
) nenhuma periculosidade social da ação; (
III
) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (
IV
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que, nos crimes contra a honra, especialmente quando qualificados pelo uso de elementos referentes à religião, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado
–
a honra subjetiva da vítima
–
e o elevado grau de reprovabilidade da conduta discriminatória.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a honra, conforme se verifica do seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA RACIAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE. A demonstração segura da autoria e da materialidade do crime de injúria racial, bem como a comprovação do animus
injuriandi
, impossibilita a absolvição do acusado. É inaplicável o princípio da insignificância nos delitos que tutelam a honra das pessoas.

(TJ-MG - APR: 10610110014020001 MG, Relator.: Flávio Leite, Data de Julgamento: 23/05/2017, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/05/2017)

Ademais, no caso em análise, a conduta do apelante reveste-se de especial gravidade, pois, além de ofender a vítima em razão de sua crença religiosa, o fez em um grupo de
WhatsApp
com aproximadamente 180 (cento e oitenta) participantes, potencializando o dano à honra subjetiva do ofendido.

Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da prestação pecuniária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o montante estabelecido pelo juízo
a quo
mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta e as condições econômicas do apelante, que declarou auferir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A prestação pecuniária, como modalidade de pena restritiva de direitos, possui caráter punitivo e pedagógico, visando não apenas reparar o dano causado à vítima, mas também desestimular a prática de novos delitos pelo condenado.

No caso em tela, o valor fixado atende a esses objetivos, sem se mostrar excessivo ou desproporcional, podendo, caso o apelante assim requeira, ser parcelado, de modo a compatibilizar o cumprimento da pena com sua realidade financeira.

Diante do
contexto
, verifico que a sentença condenatória
encontra-se
devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa de

Francisco Humberto de Araujo

e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025